Tribunal: STF
Processo: RE 1430047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXCLUSÃO DE EMPRESA LENIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA À REVELIA DO INTERESSE DE LEGITIMADA ATIVA NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.

Relatório
1. Em 4.10.2025, foi provido o recurso extraordinário interposto por P. B. S. A. P., “para determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra A. G. E. S.” (fl. 14, e-doc. 205). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXCLUSÃO DE EMPRESA LENIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA À REVELIA DO INTERESSE DE LEGITIMADA ATIVA NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 205).

2. Publicada essa decisão no DJe de 6.10.2025, A. G. E. S. interpõe tempestivo agravo regimental em 27.10.2025 (e-doc. 252).

3. O agravante alega que “a decisão agravada é nula, conquanto o desdobramento em epígrafe tem origem em incidente de petição vinculado a uma medida cautelar de indisponibilidade de bens cujo recurso extraordinário na ação principal de improbidade já havia sido distribuído ao Ministro Luiz Fux, relator prevento para apreciação da matéria. Além disso, certo é que a discussão sobre o prosseguimento ou não da ação de improbidade deve se dar no bojo da própria ação principal e no Recurso Extraordinário lá interposto (ARE 1.416.018-PR), não no bojo da ação cautelar” (fl. 5, e-doc. 210).

Afirma que “a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em exame de recursos extraordinários também interposto por [P. B. S. A. P.] no contexto da operação Lava Jato e exclusão das empresas lenientes das respectivas ações de improbidade, concluiu que haveria de prevalecer os termos dos acordos de leniência pactuados com [U.] (por meio da CGU e da AGU), inclusive em face de terceiros, tal como [P. B. S. A. P.], ainda mais quando englobados nos acordos os contratos formulados com a própria [P. B. S. A. P.] e provisionados valores no acordo de leniência a título de ressarcimento ao erário devidos à própria estatal” (fl. 7, e-doc. 210).

Ressalta que “o acordo de leniência firmado pela ora Agravante com [U.] (representada pela CGU e AGU) possui eficácia mesmo com relação a 
[P. B. S. A. P.] e deve ser respeitado em sua integralidade, inclusive com relação aos valores previstos a título de ressarcimento ao erário” (fl. 9, e-doc. 210).

Argumenta que “a exclusão da Agravante dos autos originários não significa que a Agravada será prejudicada. Isso porque há outros réus no polo passivo e que – diferentemente da Agravante – não colaboraram com o Estado Brasileiro, tampouco ressarciram o erário” (fl. 13, e-doc. 210).

Sustenta que “o art. 8º, §2º c/c art. 16, §10, ambos da Lei 12.846/2013 bem infirmam o fundamento do decisum de que a mera ausência de participação de [P. B. S. A. P.] na formulação do acordo implicaria ofensa à obrigação de ressarcimento ao erário, em razão de eventual ausência de concordância. Afinal, o órgão responsável competente legal e tecnicamente para firmar o acordo de leniência é, como dito, a CGU” (fl. 16, e-doc. 210).

Pede “o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que: 
(i) seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, porquanto tomada por juízo incompetente, tornando-a sem efeitos, com a posterior distribuição dos autos por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, nos termos do caput do art. 69 do RISTF. 
(ii) Caso assim não se entenda, seja analisada, ao menos, a perda de objeto do desdobramento em epígrafe, conquanto oriundo de incidente de petição firmado na medida cautelar de arresto de bens derivada da ação principal, cuja exclusão da ora Agravante é discutida no ARE 1.416.018-PR; 
(iii) por fim, caso não reconhecida a nulidade da decisão agravada ou, ainda, a perda de objeto do desdobramento em epígrafe, de rigor, seja reconsiderada e/ou reformada a decisão agravada, mantendo in totum o acórdão proferido pelo Eg. TRF-4 e que homologou o pedido de desistência da ação de improbidade formulado por [U.] no que se refere à [A. G. E. S.], com sua exclusão do polo passivo da ação, em homenagem aos termos do acordo de leniência celebrado, bem como dos princípios da confiança e da segurança jurídica” (fls. 16-17, e-doc. 210).

Examinado os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Consta dos autos eletrônicos que U. ajuizou a Ação de Improbidade Administrativa n. 5027001-47.2015.4.04.7000 contra 
A. G. E. S. e outros réus, objetivando o ressarcimento de danos ao erário e a punição por atos de improbidade administrativa. 

Com o fim da decretação de indisponibilidade de bens, U. ajuizou a Medida Cautelar de Arresto n. 5045015-79.2015.4.04.7000/PR, que foi distribuída por dependência à ação principal de improbidade administrativa.

U. ingressou com o incidente de origem n. 5001741-26.2019.4.04.7000/PR, distribuído por dependência à medida cautelar, em que foi requerida a extinção do feito contra A. G. E. S., em razão da celebração de acordo de leniência.

O juízo da Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, no incidente de origem n. 5001741-26.2019.4.04.7000/PR, homologou o acordo de leniência e extinguiu o feito em relação ao agravante (e-doc. 25).

Contra essa sentença, P. B. S. A. P. interpôs apelação, requerendo a continuidade da ação de improbidade contra A. G. E. S.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença (e-doc. 69).

Contra esse acórdão P. B. S. A. P. interpôs o presente Recurso Extraordinário n. 1.430.047, que foi distribuído a esta Relatora, em 12.4.2023, e provido, em 10.4.2025, “para determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra A. G. E. S.” (fl. 14, e-doc. 205).

No agravo regimental, o agravante noticia que a) a Ação de Improbidade Administrativa n. 5027001-47.2015.4.04.7000 foi extinta em relação ao agravante pelos mesmos fundamentos; b) o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta por P. B. S. A. P.; c) o recurso extraordinário interposto por P. B. S. A. P. contra esse acórdão,  autuado sob o n. 1.416.018, foi distribuído, em 30.1.2023, ao Ministro Luiz Fux e aguarda julgamento.

Nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 

Como o Recurso Extraordinário n. 1.416.018, interposto nos autos principais da ação de improbidade administrativa, foi distribuído, em 30.1.2023, ao Ministro Luiz Fux, de se reconhecer sua competência, por prevenção, para também julgar o Recurso Extraordinário n. 1.430.047. Isso porque, além de ter sido interposto contra julgado em ação acessória a de improbidade administrativa, foi distribuído a esta Relatora em momento posterior, em 14.4.2023.

Verificada a conexão entre os Recursos Extraordinário ns. 1.416.018 e 1.430.047 e noticiados esses fatos pelo agravante em momento processual oportuno (§ 6º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), chamo o feito à ordem para a) tornar sem efeito a decisão agravada e b) remeter estes autos eletrônicos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para que delibere sobre eventual redistribuição deste processo ao Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.416.018.

Publique-se.

Brasília, 27 de novembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora